Tribunal: TJDFT
Processo: 0721765-53.2019.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. VALOR DEVIDO. IMPUGNAÇÃO. REJEIÇÃO. SALDO REMANESCENTE.

I – O valor que os agravantes-executados entendem correto, declarado na impugnação ao cumprimento de sentença, não reflete a importância efetivamente devida; não está de acordo com o título judicial e com o contrato de locação e propicia o enriquecimento sem causa. Mantida a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e definiu o valor remanescente para pagamento.

II - Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.